Tribunal: TJPA
Processo: 0803319-17.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803319-17.2021.8.14.0009

APELANTE: JOSE CARLOS LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO E REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminares de nulidade. Inocorrência. Constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, estando devidamente comprovada pela denúncia anônima que relatou a ocorrência do tráfico de drogas além do que, ao avistar os policiais, o apelante tentou correr para o banheiro. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.
No tocante a nulidade dos atos processuais praticados após a audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de que o magistrado de primeiro grau leu a peça acusatória para os policiais militares naquela ocasião, fato que teria suprimido os princípios da ampla defesa e do contraditório e causado prejuízo ao apelante, da mesma forma não merece prosperar, pois não há nenhuma vedação legal para o ato de leitura da peça acusatória em audiência por parte do magistrado. Ademais a nulidade pleiteada somente poderia ser cabível caso demonstrado pela Defesa o alegado prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. Preliminares rejeitadas.

2. Apelação Criminal interposta por JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da revista pessoal, ou a nulidade dos atos posteriores à audiência de instrução e julgamento e no mérito, a absolvição ante à insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito inserto no art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal na primeira fase bem como a aplicação das atenuantes inominadas na segunda fase e ao final a detração penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, (ii) examinar a desclassificação para uso próprio, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06; (iii) avaliar a reforma da dosimetria; (iv) analisar o pleito de detração.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, notadamente,
pelo pelo Termo de Exibição e Apreensão; laudo toxicológico Definitivo, tendo sido provado que as substâncias encontradas em posse do apelante são, de fato, entorpecentes, cujos invólucros continham 5,0g (cinco gramas) de maconha e as 20 porções de cocaína, pesavam 20g (vinte gramas), assim como também pela prova oral elencada nos autos.

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu foi preso em flagrante com as referidas drogas, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliados a variedade das drogas apreendidas, comprovam que o acusado estava em situação de mercancia.

6. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus termos
.

7.
O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da revista pessoal, ou pela nulidade dos atos posteriores à audiência de instrução e julgamento, e no mérito, a absolvição ante à insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito inserto no art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal na primeira fase bem como a aplicação das atenuantes inominadas na segunda fase e ao final a detração penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 15.11.2021, policiais militares se deslocaram até a Vila do Acarajó, Município de Bragança, a fim de averiguar fato criminoso relatado em denúncia anônima e, ao chegarem no local indicado, flagraram o apelante em poder de 10 (dez) invólucros de maconha, 20 (vinte) porções de cocaína e a quantia de R$40,00 (quarenta reais), razão pela qual o levaram à Delegacia para as providências cabíveis
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA OU DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita,
estando devidamente comprovada pela denúncia anônima que relatou a ocorrência do tráfico de drogas além do que, ao avistar os policiais, o apelante tentou correr para o banheiro. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.

Já no tocante a nulidade dos atos processuais praticados após a audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de que o magistrado de primeiro grau leu a peça acusatória para os policiais militares naquela ocasião, fato que teria suprimido os princípios da ampla defesa e do contraditório e causado prejuízo ao apelante, da mesma forma não merece prosperar, pois não há nenhuma vedação legal para o ato de leitura da peça acusatória em audiência por parte do magistrado. Ademais a nulidade pleiteada somente poderia ser cabível caso demonstrado pela Defesa o alegado prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu violação de busca pessoal indevida, nem do pleito de nulidade dos atos processuais praticados após a audiência de instrução e julgamento não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada as preliminares de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Termo de Exibição e Apreensão; laudo toxicológico Definitivo, tendo sido provado que as substâncias encontradas em posse do apelante são, de fato, entorpecentes, cujos invólucros continham 5,0g (cinco gramas) de maconha e as 20 porções de cocaína, pesavam 20g (vinte gramas)
, assim como também pela prova oral elencada nos autos
.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

O Policial Militar Adriano Fernandes de Aviz que realizou a prisão do apelante, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial afirmou sem hesitar como se deu a apreensão da droga, não havendo contradição dos depoimentos estando as versões em completa harmonia umas com as outras
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, drogas, constando de
5,0g (cinco gramas) de maconha e 20 porções de cocaína, pesando 20g (vinte gramas)
, sendo ainda
consideradas pela forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos e pelas circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

No que concerne ao pleito de aplicação de atenuante inominada prevista no art. 66, do CP, a defesa alega a vulnerabilidade do apelante por ser dependente químico, fato que, por si só, lhe daria o direito à citada atenuante. Todavia referida tese não merece amparo. Conforme consta do arcabouço probatório constante dos autos não há qualquer prova de que seja o recorrente dependente químico, segundo porque tal condição não é excepcional, pois é totalmente comum a venda de drogas para a manutenção do vício ou pagamento de dívidas decorrentes da dependência. Assim, não há que se falar em aplicação da referida atenuante.

DETRAÇÃO

O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento, senão vejamos:

“
Deixo de promover a detração em virtude da não alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
”

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2024